Tribunal: TJSP
Processo: 2235445-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel indicado pela executada, ora recorrente. Decisão mantida. Alegação de impenhorabilidade que já foi objeto de análise em agravo em recurso extraordinário, sendo certo que o pedido não foi acolhido e, portanto, tal matéria se encontra preclusa. RECURSO NÃO PROVIDO.